Tribunal: TJBA
Processo: 0500952-25.2016.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500952-25.2016.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JACOBINA

Advogado(s)
:
LUCAS ARAUJO DIAS

APELADO: JOSEANE GOMES DE ARAUJO

Advogado(s)
:
FILIPE SANTOS GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE JACOBINA. ANULAÇÃO DE PORTARIA ADMINISTRATIVA QUE PROMOVEU A UNIFICAÇÃO DOS VÍNCULOS DE MAGISTÉRIO DA IMPETRANTE COM O CONSEQUENTE REEQUADRAMENTO DE JORNADA. MEDIDA ADOTADA COM BASE NO ART. 28, PARAGRAFO ÚNICO, DA LEI MUNICIPAL N. 1.210/2013. ANULAÇÃO FUNDADA EM SUPOSTA INCONSTITUCIONALIDADE DE TAL PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE O CHEFE DO EXECUTIVO NEGAR APLICAÇÃO À NORMA MANIFESTAMENTE INCONSTITUCIONAL COM ESPEQUE NA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA DO STF. INVALIDAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO QUE REPERCUTE NO CAMPO DE INTERESSES INDIVIDUAIS DO SERVIDOR. EXIGÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRECEDENTES. INOBSERVÂNCIA. ANULAÇÃO DO ATO IMPUGNADO QUE SE IMPÕE. SEGURANÇA ACERTADAMENTE CONCEDIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500952-25.2016.8.05.0137
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE JACOBINA e como apelada JOSEANE GOMES DE ARAUJO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, em de 2022.